Tribunal: TJBA
Processo: 8128187-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128187-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RUBENILTON DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA

APELADO: SECRETÁRIO DA MOBILIDADE DE SALVADOR SEMOB e outros

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSISTEMA DE TRANSPORTE ESPECIAL COMPLEMENTAR (STEC). SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ALVARÁ D-120. IRREGULARIDADE PREEXISTENTE À PANDEMIA DA COVID-19. DESATIVAÇÃO VOLUNTÁRIA EM OUTUBRO DE 2019. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) Nº 01/2020. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAPLICABILIDADE DA FORÇA MAIOR AO DEVEDOR JÁ EM ATRASO (ART. 399 DO CÓDIGO CIVIL). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DENEGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a
ordem
em mandado de segurança, impetrado por permissionário do serviço de transporte complementar de Salvador. O
Apelante
buscava a prorrogação do prazo para substituição de veículo vinculado ao
Alvará D-120
, alegando que a pandemia da COVID-19 configurou força maior impeditiva da renovação da frota dentro dos prazos regulamentares e do
TAC nº 01/2020
. A sentença de primeiro grau (ID 99743625) reconheceu a inexistência d
o
direito
pleiteado
, fundamentando que a irregularidade do veículo e a interrupção das atividades ocorreram em momento muito anterior ao cenário pandêmico.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber: a) se o
Apelante
demonstrou, por meio de prova pré-constituída, o direito líquido e certo à substituição veicular fora dos prazos estabelecidos; b) se a pandemia da COVID-19 pode ser invocada como excludente de responsabilidade para justificar um atraso iniciado antes da crise sanitária; c) se houve descumprimento injustificado do
TAC nº 01/2020
pela administração municipal.

III. Razões de decidir

3.

No caso, a cronologia fática é determinante
revela que o
veículo vinculado ao
Alvará D-120
foi desativado voluntariamente, a pedido do próprio permissionário, em
09 de outubro de 2019
, cerca de cinco meses antes da pandemia e da celebração do
TAC nº 01/2020
.

4.
Incide na espécie o
art. 399 do Código Civil
, aplicado analogicamente ao Direito Administrativo, o qual estabelece que o devedor em atraso responde pela impossibilidade da prestação, ainda que resultante de caso fortuito ou força maior. Como o
Apelante
já se encontrava em situação de irregularidade e descumprimento do dever de continuidade do serviço (Art. 7º do Decreto Municipal nº 18.226/2008) antes de março de 2020, não pode utilizar a crise sanitária como escusa ara sua inércia prolongada.

5.
O
TAC nº 01/2020
estipulou o prazo de
120 dias
para a regularização dos permissionários, findando em meados de julho de 2020. O
Apelante
, todavia, apenas formalizou o pedido administrativo em
30 de setembro de 2020
(ID 99743577), de forma intempestiva e sem apresentar o veículo ou documentos concretos da aquisição (como nota fiscal), limitando-se a alegações genéricas.

6.
A tese recursal já foi rechaçada por este Tribunal no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 8034160-31.2022.8.05.0000
(ID 99743621), interposto nestes mesmos autos, onde se concluiu que a mora ocorreu por culpa exclusiva do permissionário em período pré-pandêmico.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação
desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. A pandemia da COVID-19 não justifica o descumprimento de prazos para substituição de frota no serviço de transporte público quando a irregularidade e a inatividade do permissionário são anteriores ao evento de força maior, conforme inteligência do art. 399 do Código Civil. 2. A ausência de prova pré-constituída sobre o impedimento concreto e a tempestividade do requerimento administrativo inviabiliza a concessão da segurança."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Código Civil, art. 399; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 8.987/1995; Decreto Municipal de Salvador nº 18.226/2008, art. 7º e art. 27.

Jurisprudência citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8034160-31.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, julgado em 11/04/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
RUBENILTON DOS SANTOS ANDRADE
,
em face da sentença proferida no Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos do mandado de segurança, impetrando em desfavor

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE (SEMOB)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
VOTO
é no sentido de
NEGAR
PROVIMENTO
a este recurso de apelação
, , amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)